Tribunal: TJSP
Processo: 1019329-06.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Realocação do autor para curso de residência médico-hospitalar em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais em outro hospital - Cabimento - Instituição ré que teve seu programa de residência médico-hospitalar fechado para atender exclusivamente aos pacientes

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Realocação do autor para curso de residência médico-hospitalar em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais em outro hospital - Cabimento - Instituição ré que teve seu programa de residência médico-hospitalar fechado para atender exclusivamente aos pacientes diagnosticados com COVID-19 e que deixou de seguir os atos normativos e orientações da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - Dever ínsito na Nota Técnica no 1/2020, CNRM / CGRS / DDES / SESU / SESU - Decisum que não merece reparo nesta parte.

DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Acontecimentos que desbordam a esfera do mero aborrecimento - Espera de dois anos para ser realocado no curso de residência médica em outra instituição que ultrapassam a esfera dos dissabores que fazem parte do cotidiano - Montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

DANO MATERIAL - Insurgência do requerido pugnando pela improcedência do pedido do autor de ressarcimento de gastos com psiquiatra e psicoterapeuta - Acolhimento - Relatório psiquiátrico juntado pelo autor que se trata de documento produzido unilateralmente - Sintomas de ansiedade e depressão que poderiam ter sido causados pela pandemia gerada pelo COVID-19 - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova pericial, que seus problemas psiquiátricos decorreram especificamente das questões relativas a residência médica - Sentença de procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.